Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-25.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Servidora da Municipalidade de Botucatu – Pretensão a progressão no plano de carreira – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009016-25.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ROSEMEIRE
CASTILHO SIQUEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-25.2017.8.26.0079 -Voto no 28.088/20
2
VOTO No 28.088/20
APELAÇÃO No 1009016-25.2017.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: ROSEMEIRE CASTILHO SIQUEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
Ementa: Ação ordinária
Servidora da Municipalidade de
Botucatu
Pretensão a progressão no plano de carreira

Inadmissibilidade Precedentes - Sentença de improcedência da
ação Recurso desprovido.
I Trata-se ação ordinária, na qual a autora, servidora da
Municipalidade de Botucatu, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços”,
pretende a progressão de plano de carreira, com o pagamento retroativo da
diferença.
A r. sentença de fls. 271/272, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
A discussão posta nos autos não é nova.
Neste sentido, é de todo aplicável à espécie o decidido por Este
Egrégio Tribunal de Justiça, na Apelação no 1009240-60.2017.8.26.0079, de
relatoria do Eminente Desembargador Magalhães Coelho (j. 08.10.2018):
“APELAÇÃO - Servidor Público Municipal de Botucatu -
Pretensão a progressão de plano de carreira - Impossibilidade - Lei Municipal
revogada pela Lei Municipal n° 911/2011 - Alteração do regime jurídico
celetista para estatutário - Prerrogativa da Administração Pública em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-25.2017.8.26.0079 -Voto no 28.088/20
3
reorganizar a carreira dos seus servidores - Manutenção da sentença - Recurso
não provido”.
Por esclarecedor, confira-se do referido julgado:
“(...) Trata-se, como se vê, de recurso de apelação interposta pelo autor, em
ação do rito ordinário, julgada improcedente na origem, na qual almejava a progressão
de plano de carreira com base em lei anterior, até a regulamentação da nova lei municipal
vigente, bem como, diferença entre os valores padrões, e pagamento de FGTS, desde a
cessação de seu recolhimento.
Em suas razões, o Apelante sustenta que a evolução funcional do plano de
carreira foi regulamentada pela Lei n° 002/90, a qual permitia o recolhimento do FGTS,
em segundo momento, ocorreu à reestruturação do plano funcional por meio da Lei
n°911/2011, pelo qual se elevou todos os funcionários celetistas ao regime estatutário.
Requer, na eventual possibilidade de não perpetuar a vigência da Lein°002/90, que seja
dado a exequibilidade automática do novo regramento, Lei no 911/2011.
O recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia a respeito da progressão de plano de carreira com
aplicação retroativa dos requisitos dispostos na Lei Municipal n° 002/90, com o
pagamento dos valores devidos, e recolhimento de FGTS. Analisando detidamente nos
autos, constata-se que o servidor municipal foi contratado como celetista, se sujeitando ao
regime jurídico estatutário apenas com o advento da Lei Municipal n° 911/2011.
Embora tenha ocorrido à inércia da Administração Pública em proceder
com a avaliação do servidor, não se pode retroagir o direito do apelante à data em que a
lei instituiu a progressão funcional. Portanto, mesmo que constatado que o servidor
preencheu todos os elementos necessários para a progressão funcional, como a contagem
do tempo de serviço, bem como os demais requisitos de escolaridade, deveres funcionais, e
outras atribuições pertinentes, haveria óbice quanto a impossibilidade de retroatividade
da lei que permitia a evolução funcional.
A progressão funcional realizada por meio de promoções e progressões não
é simples vantagem ou gratificação pelo exercício de função em condições especiais,
durante certo lapso de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-25.2017.8.26.0079 -Voto no 28.088/20
4
Longe disso, trata-se do próprio avanço do servidor na própria carreira, de
um padrão ao outro ou de uma classe a outra, de maneira subsequente e escalonada,
conforme prevê a lei.
Entretanto, a Lei que respaldava a almejada progressão funcional foi
revogada, sendo aplicado ao servidor, o regime jurídico único, que lhe assegura outras
vantagens, e novo sistema remuneratório, não havendo o que se falar em ilegalidade, dado
que vantagens já concedidas, foram incorporadas nos vencimentos, em razão da
instituição do novo plano de cargos e carreira.
Incontestável, é a prerrogativa da Administração Pública, em vista do
melhor interesse público, optar pela reestruturação de carreira de seus servidores,
mediante a criação, extinção ou alteração de cargos, funções, e graus de vencimentos (s).
Como já salientou o Supremo Tribunal Federal, há consolidado
entendimento na Corte, que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que
respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (RE 563965/RN).
Nesse sentido, é segura a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
'APELAÇÃO Professora de Educação Básica Município de Botucatu Pedido de
incorporação de adicional e reclassificação funcional Improcedência Pretensão
de reforma - Impossibilidade Lei Municipal no 2.164/97, revogada Pela Lei
Municipal no 911/2011 Alteração de regime jurídico de CLT para estatutário -
Prerrogativa da Administração Pública de organizar a carreira de seus
servidores - Inexistência de direito do servidor a regime jurídico, segundo
jurisprudência do STF Inocorrência de redução nominal dos vencimentos
Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça Não provimento do recurso' (AC
1002151-54.2015.8.26.0079; Relatora Maria Olívia Alves; 6a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 23/05/2016).
'SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão ao reenquadramento no regime implantado
pela Lei Complementar Estadual no 1.122/10. Prerrogativa da Administração de
estruturar a carreira. Inexistência de direito adquirido a determinado regime
jurídico. Inexistência de redução nominal dos vencimentos. Sentença de
improcedência. Recurso não provido' (Apelação no 0044291-77.2010.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-25.2017.8.26.0079 -Voto no 28.088/20
5
10a Câmara de Direito Público. Relator: Antônio Carlos Villen. Data de
julgamento: 09/09/2013).
No mais, não se inclui na competência do Poder Judiciário o
estabelecimento de critérios para aplicação de lei, já revogada, com a imediata realização
de progressão de carreira de servidor público, que foi reestruturada por Lei de Ente
Federativo”.
Logo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se que o caso
é mesmo de improcedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator